Tribunal: TJDFT
Processo: 0711420-79.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCONHECIMENTO DA PRÁTICA CRIMINOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. CRIME CONTINUADO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Verificado que o réu anuiu e concorreu com a prática criminosa, deve ser responsabilizado criminalmente.

2. Concorrendo duas causas de aumento de pena, quais sejam, concurso de agentes e utilização de arma de fogo, é possível o deslocamento de uma delas para a primeira fase, desabonando as circunstâncias do crime.

3. Conforme orientação jurisprudencial, na primeira fase de dosimetria da pena, aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.

4. Tendo os crimes sido praticados com diversidade de local e de tempo, não há que se falar em continuidade delitiva.

5. Apelação conhecida e desprovida.